Tribunal: TJDFT
Processo: 0703722-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO PERMANÊNCIA. VALOR DEVIDO NO PERÍODO QUE O SERVIDOR AGUARDA A PUBLICAÇÃO DA APOSENTADORIA APÓS CUMPRIR OS REQUISITOS. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO QUANDO DA APOSENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO-SAÚDE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA PARTE AUTORA E NÃO PROVIDO O DA PARTE RÉ.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 532,43 referente ao abono permanência proporcional devido entre os meses de abril e maio de 2015, bem como ao pagamento de R$ 3.567,00 referente à diferença apurada entre as quantias devidas e pagas a título de licença-prêmio não gozadas face o reconhecimento da incorporação nos cálculos dos valores recebidos a título de auxílio-saúde e auxílio-alimentação.

II. Não se ignora que o objetivo da inserção do artigo 40 §19 na CF/88 era estimular a continuidade na ativa dos servidores após completarem o tempo para a sua aposentadoria. Contudo, não obstante o sentido teleológico do dispositivo constitucional, também deve-se analisar a questão sob a ótica do princípio da isonomia. Neste caso, é evidente que caracteriza injustificada distinção a eventual comparação entre um servidor que permaneça um período na ativa após ter completado o prazo para a sua aposentadoria, aguardando a conclusão do seu processo de aposentadoria sem receber o abono de permanência (uma vez que não teria “optado” por permanecer na ativa”) em face de outro que, diante da escolha em não se aposentar, permaneceu laborando e recebendo o abono de permanência. Isso porque, em tal situação, ambos os servidores permaneceram em atividade, ainda que por razões distintas, não sendo razoável negar a percepção do abono de permanência àquele que permanece na atividade aguardando o trâmite administrativo, uma vez que a sua “opção” em continuar trabalhando após a aposentadoria decorreu do aguardo do processo de aposentadoria, sem que tivesse outra escolha a não ser continuar em atividade até o momento da publicação do ato de concessão da aposentadoria. Ainda, no caso concreto, observa-se que a parte autora ingressou com o pedido em 04/02/2015, tempo suficiente para a concessão da aposentadoria quando do cumprimento dos requisitos, o que ocorreu em 21/04/2015, razão pela qual deve receber o abono de permanência pelos 14 dias que permaneceu na ativa após cumprir os requisitos para a aposentadoria voluntária até a publicação do ato, que ocorreu tão somente em 04/05/2015, cuja demora não pode atribuída à parte autora. Em consequência, mantém-se a sentença quanto ao pagamento do abono de permanência.

III. Consoante posicionamento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência tem caráter remuneratório e é uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Assim, esta rubrica deve ser incluída na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída e não computada para qualquer efeito no ato de aposentação.

IV. Considerando que o abono de permanência deve ser computado na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída, deve a sentença ser reformada neste ponto. Contudo, identifica-se que na inicial a parte autora realizou os cálculos atribuindo ao abono de permanência o valor de R$ 1.140,93, não obstante a sua percepção por apenas 14 dias, no valor de R$ 532,43. Desse modo, deve o cálculo do abono de permanência na conversão da licença-prêmio em pecúnia adotar o valor de R$ 532,43. Assim, deve a condenação ser majorada para R$ 6.761,58.

V. Enfim, conforme já antecipado quando dos cálculos acima relativos a inclusão do abono de permanência no valor da condenação, destaca-se que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. A teor do disposto nos incisos II, IV e V, do art. 68 da LC 840/2011, as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho, assim como as vantagens de natureza periódica ou eventual e as vantagens de caráter indenizatório compõem a remuneração do servidor. Desse modo, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde que o servidor percebia quando da sua última remuneração também devem integrar o cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia. Neste sentido, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia.

VI. Recursos conhecidos. Não provido o da parte ré e provido o da parte autora para incluir no valor correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio a quantia relativa ao abono de permanência reconhecido judicialmente, de forma a majorar o valor da condenação quanto a este pedido de R$ 3.567,00 para R$ 6.761,58 (seis mil, setecentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

VII. Custas recolhidas pela parte autora e sem honorários face o provimento do seu recurso. Isento de custas o da parte ré. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.